Tribunal: TJMT
Processo: 1080470-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080470-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 902.202.501-20 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME”). AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE E RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de débito, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de negativação do nome do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito, é apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A configuração do dano moral em hipóteses de cobrança indevida exige demonstração de efetiva restrição ao crédito ou exposição pública da condição de inadimplente, o que não se verifica quando a dívida é apenas disponibilizada em ambiente restrito de negociação.

4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” não possui caráter público nem produz efeitos automáticos sobre o score do consumidor, distinguindo-se dos cadastros tradicionais de inadimplentes.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a simples inserção de débito em referido sistema não configura ilícito indenizável, por não implicar violação à honra ou à imagem do consumidor.

6. Inexistindo prova de prejuízo concreto ou de alteração indevida da pontuação de crédito, afasta-se a pretensão reparatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera inserção de débito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por não implicar publicidade nem restrição ao crédito, não configura dano moral indenizável. 2. A caracterização do dano moral em relações de consumo exige demonstração de efetiva negativação ou prejuízo concreto à esfera jurídica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 42; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.785.692/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2025; TJMT, RAC no 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/05/2022; RAC no 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 19/07/2022; RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO PEREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1080470-55.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra OI S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida cobrada pela ré no valor de R$ 110,05 (cento e dez reais e cinco centavos); como a ré decaiu de parte mínima do pedido, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC, suspendeu a exigibilidade do débito por ser beneficiário da Justiça Gratuita (cf. Id. no 313294383).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, uma vez reconhecida a inexistência da relação jurídica, faz jus à indenização por danos morais.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 313294384).

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. no 313294387.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o nome do autor/apelante não foi inserido nos cadastros de inadimplentes, mas mera inserção de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, a qual não gera efeitos de restrição creditícia, vejamos:

“(...)Por outro lado, em que pese o autor argumente que houve alteração na pontuação de seu score, verifico que tal alegação não prospera, tendo em vista que, em análise ao documento juntado pelo autor em ID. 179416062 (Pág. 3), verifico que seu nome não foi inserido nos cadastros de inadimplentes, mas apenas houve a inclusão da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que, por si só, não enseja o dano moral, considerando que o cadastro não é público e não altera o score do consumidor.

Conforme o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO SCORE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019811-51.2022 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADEPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORENÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O § 2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2 - O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores . 3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1016966-97.2021.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Portanto, deixo de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que este não restou caracterizado.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente esta ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por MARCELO PEREIRA DA SILVA em face de OI S.A., tão somente para declarar a inexistência da dívida cobrada pela ré no valor de R$ 110,05 (cento e dez reais e cinco centavos).”

Conforme se verifica, a controvérsia gira em torno da alegação de que a ré/apelada teria promovido negativação indevida do nome do autor/apelante, decorrente de suposto débito no valor de R$ 110,05. Esse quadro fático, contudo, não se confirma pelas provas apresentadas.

Os fatos comprovados nos autos indicam que não ocorreu inscrição do nome do autor/apelante em cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa. Conforme destacado na sentença o único registro existente diz respeito à disponibilização de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, ambiente destinado exclusivamente à negociação de débitos, cujo conteúdo somente é acessado pelo próprio consumidor e que não produz efeitos restritivos perante o mercado. Essa distinção é imprescindível, pois, à luz da interpretação sistemática e teleológica do Código de Defesa do Consumidor, a negativação pressupõe divulgação pública de informação desabonadora apta a limitar o acesso ao crédito.

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema, esclarecendo que:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.785.692/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor, conforme se verifica no seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Embora o apelante alegue que a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome resultaria na redução do seu “score”, não há comprovação de que a simples inclusão do débito na plataforma tenha causado redução na pontuação, pois a plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros restritivos de crédito tradicionais e não influencia automaticamente o “score” do consumidor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026